Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-81.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701098-81.2022.8.07.0019 DECISÃO Para a homologação faz-se necessário que o termo de transação seja firmado por ambos os transatores, o que não se observa em relação à Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados. Ademais, a demanda de busca e apreensão, por se tratar de procedimento especial, regido pelo DL 911/69, tem como um de seus requisitos legais a exigência de apreensão do bem para aperfeiçoar a relação processual. De forma que, ausente apreensão do veículo, o acordo celebrado entre as partes não tem o condão de completar a relação jurídica, conforme dispõe o art. 3o, §3o, do referido decreto. No caso, o acordo de id 62897518 denota a perda do interesse na apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular – CPC 485, IV. Posto isso, não conheço do apelo (id 62897515) pela perda superveniente do interesse recursal. Promova-se a baixa da restrição lançada no sistema RENAJUD (id 62897453). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR